Tribunal: TCU
Processo: 008.310/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Aldrin Mario da Silva Benjamin, em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas referente ao Termo de Concessão de Auxílio Financeiro 012552/2022-62.

Inteiro teor:
Acórdão 7915/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Aldrin Mario da Silva Benjamin (beneficiário), em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas referente ao Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 012552/2022-6 2, o qual teve por objeto o "apoio financeiro à proposta de natureza científica, tecnologia e/ou inovação/ identificação, sistematização e disseminação de inovações tecnológicas em agroecologia e produção orgânica no Baixo Tocantins"; Considerando que o responsável, após regular citação, apresentou documentação complementar da prestação de contas final do Termo de Concessão Processo 012552/2022-6 2; Considerando que, em cumprimento de diligência, o CNPq emitiu parecer favorável sobre a documentação complementar, concluindo que esta se mostra suficiente para o saneamento das pendências relacionadas ao processo Processo 402938/2017-8 , que deu origem a esta TCE; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 64-67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa de Aldrin Mario da Silva Benjamin; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Aldrin Mario da Silva Benjamin, dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos complementares probatórios da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 012552/2022-6 2; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 008.310/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aldrin Mario da Silva Benjamin (XXX.417.562-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Patrick Lima de Mattos (14400/OAB-PA), representando Aldrin Mario da Silva Benjamin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.